Tribunal: CARF
Processo: 13888.910391/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.910391/2009-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.639 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2020
Recorrente
TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA AMERICANA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/02/2006
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, liquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
CSLL.
BÔNUS
DE
ADIMPLÊNCIA
FISCAL.
PAGAMENTO
TEMPESTIVO. REQUISITO. DESCUMPRIMENTO.
Não faz jus ao Bônus de Adimplência Fiscal a pessoa jurídica que efetua
pagamento de tributo em atraso nos últimos 5 (cinco) anos-calendário
anteriores ao aproveitamento do benefício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.910391/2009-22
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.639 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.910391/2009-22

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
227/233) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 87, que não homologou a compensação constante da DCOMP
17757.27275.191007.1.3.04-0798, de crédito correspondente a pagamento indevido ou a maior
no montante de R$ 10.704,42, tendo em vista que os valores do DARF informado como origem
do crédito, de período de apuração 31/12/2005, data de arrecadação 15/02/2006, código de
receita 2484 (CSLL - DEMAIS PJ QUE APURAM O IRPJ COM BASE EM LUCRO REAL -
ESTIMATIVA MENSAL) e valor total de R$ 10.704,42, foram integralmente utilizados para
quitação do débito da contribuinte discriminado no DARF, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 02/09), a contribuinte alega, em
síntese do necessário, que cometera equívoco quando do envio da DCTF, pois teria confessado
como devida uma quantia de CSLL (R$ 10.103,28, valor principal do DARF em questão) que, na
verdade, referia-se a dedução relativa ao Bônus de Adimplência Fiscal, e que deixou de efetuar o
lançamento desse bônus em DIPJ.
No acórdão a quo, a não-homologação foi mantida tendo em vista que interessado
incorreu na vedação para a fruição do referido bônus prevista no art. 38, §3o, inciso IV, da Lei no
10.637, de 2002 (recolhimentos ou pagamentos em atraso), razão pela qual não cumpria os
requisitos previstos para a fruição do benefício, não havendo, assim, provas de indébito algum
contra a Fazenda Pública.
Ciência do acórdão DRJ em 17/12/2015 (folha 237). Recurso voluntário
apresentado em 13/01/2016 (folha 240).
A recorrente, às folhas 69/79, em síntese do necessário, alega que:
I – Que o relator do acórdão recorrido fez menção a um suposto recolhimento
atrasado, mas não carreou aos autos a devida comprovação, fato que fere de morte os princípios
constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, todos insculpidos no
artigo 5o, LV, da Constituição Federal;
II – Que a recorrente tem o direito de verificar e confrontar o suposto tributo
recolhido em atraso, pois o que foi mencionado no acórdão recorrido não foi encontrado em sua
contabilidade;
III _ Que o Fisco exige documentos autenticados e reconhecimento de firma nas
assinaturas, autenticidades que os contribuintes também esperam do Fisco;
IV – Que não é razoável restringir o direito ao crédito em virtude no atraso no
pagamento de tributo, porque o princípio da razoabilidade, contido implicitamente no artigo 2o
da Lei no 9.784/99, exige proporcionalidade entre os meios de que se utiliza a Administração e os
fins que ela tem que alcançar, e que essa proporcionalidade deve ser medida “segundo patrões
em que a sociedade vive e não pode ser medida diante dos termos frios da lei”, pois os
pagamentos foram devidamente efetivados com os seus respectivos encargos (multa e juros).
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.639 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.910391/2009-22

É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
Na manifestação de inconformidade, a contribuinte alegou que o valor de
pagamento indevido ou a maior que informou na DCOMP em tela corresponde a Bônus de
Adimplência Fiscal que indevidamente deixou de deduzir na apuração da CSLL do período.
O acórdão recorrido explana com propriedade as características deste bônus:
Tal bônus encontra-se previsto no art. 38 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, o qual, além de criá-lo, também estipulou os requisitos que deveriam ser
cumpridos para a sua fruição.
Art. 38. Fica instituído, em relação aos tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, bônus de adimplência fiscal, aplicável às pessoas
jurídicas submetidas ao regime de tributação com base no lucro real ou presumido.
[...]
§ 3o Não fará jus ao bônus a pessoa jurídica que, nos últimos 5 (cinco) anos-
calendário, se enquadre em qualquer das seguintes hipóteses, em relação a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal:
I - lançamento de ofício;
II - débitos com exigibilidade suspensa;
III - inscrição em dívida ativa;
IV - recolhimentos ou pagamentos em atraso;
V - falta ou atraso no cumprimento de obrigação acessória.
[...]
§ 5o O período de 5 (cinco) anos-calendário será computado por ano completo,
inclusive aquele em relação ao qual dar-se-á o aproveitamento do bônus.
Da leitura do dispositivo transcrito, depreende-se que a pessoa jurídica, para a
utilização do bônus, não poderia estar incursa em nenhuma das hipóteses relacionadas
no §3o, isso nos últimos 5 (cinco) anos-calendário. De acordo com a regra prevista no
§5o daquele artigo, para o aproveitamento no ano-calendário de 2005, o cumprimento
desses requisitos deve contemplar os anos de 2001 a 2005.
A recorrente alega cerceamento de seu direito de defesa e consequente nulidade
do acórdão recorrido porque este “fez menção a um suposto recolhimento atrasado, mas não
carreou aos autos a devida comprovação”.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.639 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.910391/2009-22

A menção a recolhimentos em atraso no acórdão recorrido foi efetuada no trecho
reproduzido a seguir:
Por usa vez, pesquisa de fls. 95/200 (não exaustiva, diga-se) revelou que o
interessado, nos anos de 2001 a 2005, efetuou um profusão de pagamentos com atraso
de diversos tributos (IRRF, Cofins, CSLL e outros). São pagamentos feitos a
destempo com a incidência da multa de mora e dos juros, a exemplo do pagamento
abaixo:

Observa-se que foi trazida aos autos reprodução de extrato dos sistemas
informatizados da RFB que reproduz as informações relativas a um pagamento efetuado em
atraso.
A recorrente alega, ainda, que o Fisco deveria trazer aos autos o DARF pago em
atraso com autenticação e reconhecimento de firma. Contudo, os DARF em papel não são
assinados, quando utilizados ficam em poder do contribuinte e não necessariamente, e cada vez
menos, são utilizados no pagamento de tributos.
Ademais, se os registros eletrônicos da RFB informam pagamento em atraso por
parte da contribuinte, cabe a ela o ônus de provar o contrário, mediante apresentação do DARF
pago na data do vencimento.
O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações
declaradas no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o poder-dever de confirmá-las.
Cabe assinalar que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda
Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de
tributo, verificando-se a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os
registros contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao
pagamento efetuado.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.639 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.910391/2009-22

Conforme art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil – CPC (Lei no
13.105/2015), que reproduz o art. 333, I, do antigo CPC, ao autor incumbe o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito. E de acordo com o art. 967 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/2018 (Decreto no 9.580/2018), que reproduz o art. 923 do antigo RIR/1999, a
escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis.
Nesse sentido, tal qual o pagamento de tributos e contribuições, que necessita,
para convalidar o recolhimento efetuado, de uma série de atos do sujeito passivo, como manter
escrituração contábil, baseada em documentos hábeis e idôneos, e a partir desta documentação
determinar o tributo devido e recolher o correspondente valor, a restituição também almeja, para
materializar o indébito, atividade semelhante.
Por tais razões, quando a contribuinte apresenta uma Declaração de
Compensação, deve, necessariamente, demonstrar um crédito tributário a seu favor, para
extinguir um débito tributário constituído em seu nome, de forma que o reconhecimento do
indébito tributário deve ser o fundamento fático e jurídico de qualquer declaração de
compensação.
A propósito do tema, cumpre destacar o informativo de jurisprudência do STJ de
n° 320, de 14 a 18 de maio de 2007, que trouxe o seguinte julgado:
RESTITUIÇÃO. INDÉBITO. PROVA. RECOLHIMENTOS.
A recorrente aduz que a eventual restituição, se cabível, haveria de ser respaldada em
prova documental, acostada na inicial, dos valores efetivamente pagos com as devidas
comprovações de recolhimento, e ante tal incerteza não pode ser a União condenada à
restituição dos valores postulados (pela via da compensação), sob pena de infração ao
princípio do enriquecimento sem causa.
Isso posto, a Turma deu provimento ao recurso ao argumento de que o pressuposto
fático do direito de compensar é a existência do indébito. Sem prova desse pressuposto,
a sentença teria caráter apenas normativo, condicionada à futura comprovação de um
fato. REsp 924.550-SC, Rei. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 15/5/2007.
Quanto às alegações de que restringir o direito ao crédito em virtude no atraso no
pagamento de tributo, dispositivo constante do art. 38, §3o, inciso IV, da Lei no 10.637, de 2002
feriria o princípio da razoabilidade contido implicitamente no artigo 2o da Lei no 9.784/99, cabe
lembrar à recorrente que a atividade administrativa e tributária é submetida ao princípio da
estrita legalidade, insculpido no art. 37 da Constituição Federal, de forma que não cabe ao
julgador administrativo negar vigência a disposição legal expressa, sobretudo com fundamento
em valoração subjetiva, sob pena de responsabilização funcional.
Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no
mérito, negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital